Tribunal: STF
Processo: RHC 264060
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleiton Perleto Rodrigues, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1023951/SP.(eDOC 33).



    O recorrente narra (eDOC 38) haver sido definitivamente condenado à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.496 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico interestadual (arts. 33, caput, c/c art. 40, V, e 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 6)



    Buscando a aabsolvição, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC 18). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 32)



    Nesta Corte, alega a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, pois “ausente a demonstração de estabilidade e vínculo duradouro.” (p. 4)



    Sustenta que estão atendidos os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Requerem, assim, o provimento do recurso, para absolvê-lo em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e aplicar da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 63)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória:



    Finalmente, no que pertine ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, qual seja, “associação para o tráfico”, observo que tal delito também restou demonstrado. 



    Como é cediço, para a caracterização desse crime, é necessário um vínculo associativo, uma verdadeira sociedade, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime propriamente visado. 



    Nessa senda, é mister que haja o dolo específico, associar para traficar, o que restou cabalmente comprovado nos autos. 



    Primeiro, porque a cooperação entre os acusados não era meramente eventual ou ocasional. Matheus e Felipe moravam no mesmo imóvel onde foi encontrada parte dos entorpecentes, as anotações manuscritas, além dos instrumentos empregados na preparação e armazenamento das drogas. Cleiton, ainda, se comunicava com Matheus para transportar grande quantidade de entorpecentes para a sua residência. Tais circunstâncias constituem prova suficiente a embasar a associação, comprovada, por seu turno, a estabilidade e permanência. 



    A corroborar o vínculo associativo prévio, estável e duradouro entre eles, Cleiton confessou informalmente aos policiais que havia sido contratado para levar as drogas do Paraná até São José dos Campos, para Matheus. Ademais, a expressiva quantidade de entorpecentes, somada aos instrumentos e anotações apreendidos na residência demonstram que os três não vendiam drogas de forma ocasional. Ao revés, nota-se que havia nítida uma divisão de tarefas entre eles, caracterizando uma verdadeira associação sofisticada, interestadual, para o fimde praticar o delito de tráfico.



    Destarte, ao disciplinar o delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o legislador previu um crime autônomo associação para o tráfico infração que não se confunde com o crime de tráfico. São espécies diferentes de crimes que ensejam a imposição do concurso material (CP, art. 69, “caput”). 



    Assim, em que pese os argumentos em contrário dos zelosos patronos, tem-se que o “animus associativo” dos acusados para a prática do tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ficou configurado.” (eDOC 6, p. 13-14).



    No mesmo sentido, a conclusão do TJ/SP ao negar provimento ao apelo defensivo e manter a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Cito o seguinte trecho:



    “E os Apelantes estavam associados para a prática do tráfico, atividade que vinham exercendo já há algum tempo. Recorde-se que eles mantinham drogas na casa e estavam prestes a receber outra “encomenda”, transportada por Cleiton, que saiu do estado do Paraná com destino à São Paulo com as duas malas repletas de entorpecentes, e que ao chegar casa dos corréus, onde pretendia entregá-las, foi surpreendido pela polícia. Ou seja, os três agiam de forma estável, duradoura, com divisão de tarefas, desenvolvendo condutas que transcenderam à mera coautoria, constituindo verdadeira empresa secreta com a finalidade de traficarem drogas. 



    Deve ser mantida a condenação dos três, portanto, pelo tráfico e pela associação.” (eDOC 8, p. 13-14)



    Como se vê, as instâncias ordinárias consignaram que a autoria do crime de associação para o tráfico está devidamente amparada: (i) pela prova testemunhal produzida em juízo, (ii) pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em poder dos réus (29.444,14 gramas de maconha, de 1.011,61 gramas de cocaína e de 55,08 gramas de crack); (iii) em razão dos petrechos relacionados à traficância e anotações referentes ao comércio ilícito. Tais circunstâncias comprovaram o vínculo associativo estável e permanente entre o recorrente e corréus, entre os quais “havia nítida uma divisão de tarefas” (eDOC 6, p. 14), de modo que não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.



    Acerca da incidência da causa de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), as balizas para a sua concessão são: a) ser o agente primário; b) possuidor de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.



    No caso, observo que as instâncias ordinárias, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, entenderam que o recorrente integrava associação para o tráfico, fato que por si só, afasta a possibilidade de aplicação da minorante da Lei 11.343/2006.



    A propósito do tema, cito os seguintes julgados desta Corte: 



    TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. (HC 164213, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 17.2.2021)



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO. Ante prova coligida no sentido de operarem os agentes em residência, de forma habitual e, portanto, estável, tem-se como configurado o tipo associação para o tráfico. PENA – DROGAS – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A atuação em grupo visando a mercancia de droga afasta a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. (HC 124271, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 26.11.2018)



    EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 128452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21.10.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente